Tribunal: TJBA
Processo: 8036424-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036424-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Advogado(s): JOEL FERREIRA VAZ FILHO AGRAVADO: LULI PATRIMONIAL LTDA e outros (3) Advogado(s): A5 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame : Trata-se de agravo de instrumento interposto por SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Camaçari/BA, que indeferiu liminar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos do processo n.º 8017259-65.2022.8.05.0039.A parte agravante fundamenta o pedido com base no art. 50 do Código Civil e no art. 134, §4º, do Código de Processo Civil, sustentando a dissolução irregular da empresa executada, inatividade cadastral, e confusão patrimonial entre sócios e empresa. II. Questão em discussão : Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, especialmente a comprovação de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. III. Razões de decidir: A jurisprudência consolidada do STJ afirma que a dissolução irregular e a ausência de bens não são, por si só, suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (REsp n.º 1881915/PR). Não foram apresentados elementos concretos indicando que bens da empresa foram revertidos em benefício dos sócios ou que houve desvio intencional de finalidade. A decisão de indeferimento da liminar encontra-se em consonância com o art. 134, §4º, do CPC, que exige prova inequívoca para deferimento de medida dessa natureza. IV. Conclusão: Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº 8036424-50.2024.8.05.0000, da Comarca de Camaçari/BA, em que é Agravante SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e Agravado LENISE REGIS LINS E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, em conformidade com o voto do Relator. Sala das Sessões,_________________________ 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA